Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-33.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA VERIFICADO. DOSIMETRIA READEQUADA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. PRIMEIRA FASE. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a um ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas e na prova pericial.
4.1. As provas colhidas, pois, alicerçam a ocorrência de crime de homicídio privilegiado.
4.2 Os jurados acataram a versão segundo a qual o réu efetuou golpes de faca contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, que foram a efetiva causa de sua morte, além do que, o crime fora cometido mediante relevante valor moral, ao defender o interesse da mulher com quem estava convivendo/ sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, que o teria tentado agredir com emprego de arma branca.
5. A valoração negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, foi devidamente fundamentada e encontra respaldo nos elementos probatórios colhidos nos autos, não havendo falar no seu afastamento.
6. A adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica. No caso, tendo a sentença adotado aumento prejudicial ao réu, reduziu-se a pena-base, em atenção ao critério jurisprudencial dominante, que é o de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada ao delito.
7. Ainda que tenha havido alterações na pena, nesta instância, permaneceu o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal, em atenção ao artigo 33, § 2o, “b” do Código Penal, mormente, tendo em vista o montante de pena aplicado e a existência de circunstância judicial negativa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.